Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710420-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERA LUCIA ESTRELA FERREIRA MARRA, ESPÓLIO DE VIRIBALDO MARRA DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA ESTRELA FERREIRA MARRA D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária e de apelação (ID 56909687) interposta por DISTRITO FEDERAL, em face da sentença ID 56909683, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança concedeu a segurança, nos termos a seguir colacionados: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a segurança e determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a retificação da guia de recolhimento do ITBI n. 04/09/2023/945/000019-1, no valor de R$ 15.749,42, com vencimento em 3/10/2023, com o recálculo do imposto, de modo que a base de cálculo seja apurada com base no valor declarado em carta de adjudicação (processo 0701606- 43.2020.8.07.0004). Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. A sentença foi disponibilizada em 15/12/2023 (ID 56909684), a apelação interposta em 06/03/2024, desacompanhado de preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do Apelante para demonstrar a tempestividade da interposição do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024 12:02:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador